Tribunal: STF
Processo: HC 219196
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se pleiteia, em síntese, a concessão da ordem “a fim de que seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio do PACIENTE, justificado por suposta confissão verbal não documentada, violação às garantias constitucionais do domicílio e do direito ao silêncio, absolvendo-o por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V, e VII).”



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo denegação da ordem (eDOC.16). 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz singular, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente